Tribunal: TJSP
Processo: 0007687-20.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU referente ao exercício 2.005 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição quinquenal intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Desnecessidade de intimação pessoal do apelante acerca do desapensamento dos autos em relação a outras execuções fiscais

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU referente ao exercício 2.005 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição quinquenal intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Desnecessidade de intimação pessoal do apelante acerca do desapensamento dos autos em relação a outras execuções fiscais envolvendo a apelada (autos no 0007616-47.2010.8.26.0108 e 0000175-25.2004.8.26.0108) – Determinação exarada nos autos de outro processo, de modo que o apelante, se o caso, deveria ter se insurgido nos autos do processo no 0007616-47.2010.8.26.0108 – MÉRITO – Juízo "a quo" que esclareceu o termo inicial e o termo final do prazo prescricional quinquenal intercorrente, não podendo ser reconhecida eventual omissão a esse respeito – O prazo de suspensão da execução se iniciou automaticamente na data em que o procurador do apelante foi pessoalmente intimado acerca do insucesso da tentativa de citação da apelada – Decurso de período superior a seis anos entre tal intimação pessoal e a prolação da r. sentença recorrida – Prescrição intercorrente caracterizada – Ausência de condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a expressa ressalva constante na r. sentença recorrida ("se o caso"), bem como porque a apelada sequer foi citada e/ou constitui advogado nos autos – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.